Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700975-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEDITO ANTONIO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão que deixou de se manifestar acerca do pedido do agravante para determinar que o agravado se abstenha de incluir o agravante na dívida ativa. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Os presentes embargos apontam omissão. Com razão a agravante, pois a decisão id 27347390 deixou de analisar o aludido pedido. Com efeito, observa-se que foi concedida a medida liminar para determinar que o Distrito Federal se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do Agravante a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de auxílio-alimentação, sendo que a providência perquirida é consectário do que já restou deferido. Assim, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, passando a decisão id 27347390, a ter o seguinte teor: “Diz o agravante: " Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte autora, ora agravante, na qual pretendeu a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar com o intuito de que o Distrito Federal se abstivesse de promover qualquer desconto em seus proventos a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de Auxílio-Alimentação, haja vista ter o servidor recebido tais valores de boa-fé, tendo ainda requerido a não inclusão e inscrição do nome do Agravante na dívida ativa até o julgamento do mérito da ação principal. O presente agravo visa combater a decisão interlocutória proferida em ID 95967129, a qual indeferiu o pedido de tutela postulado pelo Agravante razão pela qual se insurge a parte Agravante pelos fundamentos a seguir apresentados." A existência de boa-fé do servidor é matéria que deve ser analisada no mérito do processo principal. Cito precedente das turmas recursais: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA INDEFERIDA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. LIMITAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE INDEVIDOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1009. REVISÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 531. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor para reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar o desconto na remuneração do agravante a título de reembolso dos valores pagos de auxílio alimentação, recebidos no período de 01/2013 a 12/2013 e 02/2014 a 03/2016, até o fim do julgamento de mérito. A liminar foi deferida para que os descontos fossem suspensos, com apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal. 3. O agravante exerce o cargo de magistério público na Secretaria de Educação do Distrito Federal, e foi informado que seriam realizados descontos diretamente em seu contracheque referentes a supostos valores recebidos indevidamente, no período de 01/2013 a 12/2013 e 02/2014 a 03/2016, no valor de R$ 17.215,77. 4. A boa-fé do servidor há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário. Privilegia-se a legítima confiança da parte agravante que tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos, durante considerável período de tempo em cotejo ao poder de autotutela da Administração Pública, sendo necessária a dilação probatória para comprovação da má-fé do agravante. Ademais, o reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não impõe a restituição ao erário dos valores recebidos, de forma automática, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não se acha demonstrado nos autos. 5. A demonstração do conhecimento da ilegalidade na percepção cumulativa do auxílio somente restará comprovada durante a tramitação do processo, notadamente na fase instrutória. Também não há qualquer indicativo de que o servidor tenha contribuído para o equívoco que resultou no pagamento indevido. Portanto, mantém-se hígida a liminar que determinou ao Distrito Federal de abster-se de efetuar cobrança e promover descontos de valores na remuneração do agravante, durante o período que recebeu a referida verba alimentar. 6. Em recente decisão proferida em 02/05/2019, no REsp no. 1769306/AL e 17692091/AL (TEMA 1009), o Exmo. Min. Benedito Gonçalves, atribuiu efeito suspensivo aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. No caso, foi proposta a revisão de entendimento firmado na tese relativa ao Tema 531 do STJ que possuía o seguinte teor: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.? 7. Assim, o presente processo deverá permanecer suspenso, nos termos dos arts. 313, VIII c/c 1.035, §5o, do CPC até decisão acerca do Tema 1009. 8. Apesar da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil, em virtude de determinação de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. Dessa forma, mantenho a liminar concedida em sede de agravo. 9. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para confirmar os efeitos da tutela anteriormente deferida e determinar a suspensão dos descontos na remuneração do autor, ora agravante, em debate no processo originário, a título de reposição do auxílio-alimentação constatado indevido, até o julgamento final da ação no juízo a quo. 10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR a fim de determinar que o Agravado se abstenha de promover qualquer desconto nos proventos do Agravante a título de reposição ao erário decorrente do recebimento de auxílio-alimentação, e, ainda, se abstenha de incluir o agravante na dívida ativa. Dispenso informações. Oficie-se.” Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito